Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0702149-19.2023.8.07.9000 REQUERENTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES REQUERIDO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, o despacho de id 52874594. Assim, nada a prover quanto à petição de id 52949990, ante a incompetência absoluta desta Turma. Cumpra-se o despacho de id. 52874594. Brasília/DF, 09/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator